Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-14.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-14.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA SUDRE - CPF: 022.812.651-70 (RECORRENTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CANCELADA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o autor postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral da sua conta bancária, sem prévio aviso.

2.
Se a instituição financeira não comprova ter postado AR informando ao consumidor acerca do cancelamento, configura falha na prestação de serviço e enseja em indenização por danos morais, em razão de que a prévia notificação tem por finalidade evitar que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento repentino de sua conta bancária que utiliza para recebimento de crédito e realiza operações financeiras.

3.
O quantum indenizatório merece redução pois se encontra fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto a quantia de $ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com caráter pedagógico para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

4.
Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso inominado interposto pela demandada, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do cancelamento unilateral da conta bancária do autor, sem prévio aviso, o que constitui falha na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar, considerando que ocorreu devolução de cheques emitidos e foi confiscado saldo bancário.

A instituição financeira recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob fundamento de que não há ilegalidade na rescisão do contrato, afirmando ainda que notificou o correntista acerca do cancelamento da conta. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços pelo reclamado, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Dos autos, verifica-se que a instituição financeira Recorrente afirma ter postado o AR informando a parte consumidora acerca do cancelamento da conta corrente, entretanto, não juntou aos autos provas suficientes de que a notificação foi, de fato, entregue ao autor ou em seu endereço.

É cediço que a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento repentino de sua conta bancária que utiliza para recebimento de crédito e realiza operações financeiras, possibilitando redimensionar seus créditos/débitos e se adequar à nova realidade financeira, providenciando uma nova conta bancária junto à mesma ou outra instituição financeira.

Todavia, a conduta ilícita praticada pela instituição financeira não decorre somente da ausência de continuidade de utilização da conta bancária, mas como também pela ausência de uma efetiva prévia notificação.

Deste modo, inexistindo nos autos quaisquer provas acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrente, tem-se como indevido o cancelamento unilateral do serviço, fato este que enseja no dever de indenizar a título de dano moral, em razão da ofensa à dignidade da Recorrente (CF, art. 5.º, V e X).

Portanto, entendo ser cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, é cediço que a quantia a ser arbitrada deve ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, tais fatos geradores me autorizam a minorar o quantum indenizatório para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que se mostra compatível com situação vivenciada pelo Reclamante e se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE CANCELADA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral da sua conta bancária, sem prévio aviso. 2. Na espécie, verifica-se que embora a instituição financeira Recorrente demonstre ter postado AR informando a consumidora acerca do cancelamento, ocorrido em 08/07/2019, à postagem apenas chegou a conhecimento da Recorrente em 18/07/2019, muito após o cancelamento, de modo que a tentativa de comunicação se viu frustrada. 3. Como cediço, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com o cancelamento repentino de sua conta bancária que utiliza para recebimento de crédito e realiza operações financeiras, possibilitando redimensionar os seus créditos/débitos e se adequar à nova realidade financeira, providenciando uma nova conta bancária junto à mesma ou outra instituição financeira. 4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade de utilização da conta bancária pela Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção. 5. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido o cancelamento unilateral do serviço, gerador de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrente (CF, art. 5.º, V e X). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004406-82.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de danos morais para a quantia de de R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022